Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705449-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JEOVANE DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO AMBIENTAL. CRIME CONTRA A FLORA. ARTS. 40, CAPUT, 40-A E ART. 48 DA LEI no 9.605/1998. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO PARANOÁ. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - A despeito da identidade de partes, da violação aos mesmos tipos penais e dos crimes terem ocorrido no mesmo local, se os fatos são diversos e ocorreram em períodos distintos, não há que se falar em litispendência. II - O cumprimento das condições impostas para o sursis em outro processo não tem repercussão na ação penal que apura fatos distintos e dessa forma, não enseja a extinção da punibilidade. III - Inexiste cerceamento de defesa se as diligências foram requeridas a destempo e são irrelevantes ao deslinde da causa. IV - Embora o nome do réu não conste do instrumento particular de compra e venda, sendo ele casado em regime de comunhão parcial de bens com a compradora consignada no instrumento, e diante de elementos que conferem certeza que tinha responsabilidade nos atos de administração das obras realizadas deve-se reconhecer sua legitimidade passiva. V - O núcleo do tipo previsto no art. 40 da Lei no 9.605/98 é causar dano, que tem o sentido de provocar prejuízo ou deterioração ao bem jurídico protegido, no caso, a flora das Unidades de Conservação que englobam as Áreas de Proteção Ambiental, não se exigindo, para que a conduta seja considerada típica, edição de lei ou normativo especificando todas as ações passíveis de geração de dano. VI - O Código Florestal de 2012 não alterou o cálculo da APP do Lago Paranoá, que é definida por normas específicas como sendo a faixa marginal em torno do lago, com largura de 30m(trinta metros), nos termos do art. 2o, II do Decreto no 24.499/2004 e da Resolução 302/2002 - CONAMA. VII - Para a tipificação do crime previsto no art. 40 da Lei no 9.605/1998 é desnecessário aferir se o dano ambiental foi ou não praticado em Área de Preservação Permanente, sendo suficiente a constatação de que a irregularidade foi consumada em Unidade de Conservação. VIII - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando haver litispendência entre a presente demanda e o processo 2007.01.1.048211-6, em trâmite 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em que foi levado a efeito o sursis processual, restando cumpridas todas as condições ali fixadas; b) artigos 2o, da Lei 9.605/1998, e 564, inciso II, do CPP, defendendo sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não lhe pertence a propriedade do imóvel em que inseridas as antropias, mas sim à sua esposa; c) artigo 402 do CPP, asseverando que teve cerceado o seu direito de defesa, porque mesmo sendo de fácil constatação que as fotos do laudo pericial não se referem ao local do imóvel objeto destes autos, ainda assim o seu pedido de produção de nova prova técnica restou indeferido; d) artigo 397, inciso IV, do CPP, afirmando haver cumprido todas as condições, impostas em outra ação penal que foi ajuizada com lastro nos mesmos fatos, para a suspenção condicional do processo, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade; e) artigos 40, caput, e 40-A, ambos do Código Florestal, porquanto sejam normas penais em branco e que não foram complementadas, pois “não são especificadas quais construções degradam as margens do Lago Paranoá, nem é definido um critério para chegar a essa classificação”; f) artigo 4o, inciso III, do Código Florestal, sustentando a atipicidade de sua conduta, pois o Código Florestal delegou à norma infralegal a definição da faixa de preservação mínima, previsão inexistente na licença ambiental do Lago Paranoá. Em sede de extraordinário, após indicar a repercussão geral da matéria, aduz ofensa aos artigos 5o incisos XL e LV e 225, ambos da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos artigo 395, inciso II, 397, inciso IV, 402, 564, inciso II, todos do CPP, 2o, da Lei 9.605/1998, 4o, inciso III, 40, caput, e 40-A, todos do Código Florestal, porquanto a conclusão colegiada acerca das teses aduzidas nas razões recursais foi a seguinte, verbis: “Da litispendência (...) evidencia-se, portanto, que a despeito da identidade de partes, da violação aos mesmos tipos penais e dos crimes terem ocorrido no mesmo local, os presentes autos tratam de fatos diversos, ocorridos em períodos distintos, razão pela qual não há que se falar em litispendência. (...) Outrossim, justamente por se tratar de fatos distintos, o alegado cumprimento das condições impostas para o sursis no processo no 2007.01.1.048211-6 não tem repercussão nos presentes autos. Dessa forma, o pedido de absolvição sumária pela extinção da punibilidade também não merece acolhida. Do cerceamento de defesa (...) os requerimentos foram formulados em momento processual inadequado, pois, segundo se extrai dos artigos 396-A e 402, ambos do Código de Processo Penal, em se tratando de provas que são anteriores e não se originaram de circunstâncias ou fatos apurados no decurso da instrução, deveriam ter sido requeridas quando do oferecimento da resposta à acusação. (...) Ocorre que apesar das fotografais terem sido acostadas logo após o referido laudo, é possível constatar que elas não o integram, pois, conforme nele próprio registrado (ID 24855966 – fl. 67), a perícia é composta de apenas 13 (treze) folhas, não contemplando aquelas em que colacionadas as imagens, que inclusive apresentam formatação diferente daquelas que fazem parte do laudo (...). Da ilegitimidade passiva (...) Embora conste do instrumento particular de compra e venda que o imóvel foi adquirido pela Sra. Crescia de Faria de Morais, este documento também registra que ela é casada com o apelante sob o regime de comunhão parcial de bens, de modo que, tendo a transação sido concretizada durante o casamento, o apelante é coproprietário, nos termos do que dispõe o artigo 1.660, inciso I, do Código Civil.(...) Ademais, o apelante não apresentou qualquer elemento de prova, seja documental ou testemunhal, que pudesse corroborar a alegação de que as obras foram realizadas unicamente por sua esposa e filho, não se desincumbindo, portanto, do ônus imposto pelo disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal (...). Destarte, considerando-se que os danos diretos e indiretos foram apurados por perícia técnica, a tese de atipicidade da conduta formulada sob tal fundamento não merece acolhida (...). Acatando a diretriz fixada pelo CONAMA, o Governo do Distrito Federal reconheceu como área de preservação permanente do Reservatório do Lago Paranoá a faixa marginal em torno do lago, com largura de trinta metros, em projeção horizontal, consoante testifica a redação conferida ao artigo 2o, inciso II do Decreto no 24.499, de 30 de março de 2004. (...) O apelante insiste na tese de atipicidade da conduta ao argumento de que sob a égide do novo Código Florestal, houve a edição, em 26/9/2014, do Decreto Distrital no 35.850, que alterou a redação do acima mencionado artigo 2o, inciso II, do Decreto no 24.499/2004 (...) Contudo, tal normativo foi expressamente revogado em 5/3/2015, com a edição Decreto no 36.389, o qual determinou a repristinação da redação original do artigo 2o, inciso II, do Decreto no 24.499/2004 o qual, conforme já assinalado, estabeleceu que a APP do Lago Paranoá é constituída pela faixa marginal em torno do Lago com largura de 30m (trinta metros). Considerando-se que no caso em questão, o laudo pericial aponta que a ampliação da edificação principal e da pavimentação na parte anterior do lote tiveram início a partir de abril de 2014, ou seja, antes da edição do Decreto no 35.850/2014 e foram finalizadas em meados do ano de 2015, ou seja, somente após a revogação desse normativo, não resta dúvidas de que ele não tem qualquer aplicação no caso e que o alegado pedido de retroatividade não tem fundamento. Ademais, ainda que se considere que as antropias não tenham sido erigidas em Área de Proteção Permanente, o que, repito, não é o caso, resta indene de dúvidas que foram edificadas sem a devida autorização e causaram danos diretos e indiretos em unidade de conservação – APA do Lago Paranoá, o que é suficiente para enquadrar a conduta do réu nos artigos 40 e 48 da Lei no 9.605/1998. (...) Dessa forma, em que pese a irresignação defensiva, o decreto condenatório há de subsistir, nos termos em que prolatado, pois o fato se subsume aos tipos penais previstos nos artigos 40, caput, c/c artigo 40-A, §1o, e artigo 48 da Lei no 9.605/1998”. (ID 29113686). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a análise da tese recursal relativa à eventual atipicidade da conduta imputada ao ora recorrente, demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o incisos XL e LV e 225, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1296597 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029